Tribunal: TJES
Processo: 5001490-33.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-33.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATICINIOS COLATINA LTDA e outros (3)
RECORRIDO: ANDERSON COMERIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001490-33.2020.8.08.0014

RECTE.: J ZOUAIN E CIA LTDA

RECDO.: ANDERSON COMERIO

TERCEIRO INTERESSADO: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA (Id. 5966438)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE QUOTAS.
CONDENAÇÃO DA EMPRESA COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA QUE É SÓCIA. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
R
EFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 5966410. Contrarrazões Id. 5966431, estando o Recorrido assistido por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte Requerida (Id 5966410), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático probatório dos autos, em especial os inúmeros protestos e dívidas nos Ids. 5966411 até 5966421, além do fato da empresa ter decretado autofalência que foi deferida em juízo (Id. 5966439), mostram as condições financeiras da ré, isso nos termos da Súmula 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo recorrido em contrarrazões.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5966396), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e condeno os Réus LATICÍNIOS COLATINA LTDA e J ZOUAIN E CIA LTDA, solidariamente, a promoverem o pagamento, no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado da sentença, da quantia de R$ 14.208,00 (quatorze mil, duzentos e oito reais) ao Autor, acrescidos de juros de mora a partir da citação e de correção monetária desde o vencimento da obrigação, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. Julgo improcedente o pedido apresentado em face de ODILON JACY MILAGRES FONTES e RILZA DOS SANTOS MARQUES. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC. Confirmo a decisão 4108264, tornando definitiva a medida cautelar (arresto) antes deferida. Sendo necessário, oficie-se ao Juízo da 11ª Vara Cível da Capital (Vitória-ES), dando-lhe ciência desta decisão.”

Trata-se de ação de cobrança com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência sob o argumento de que o autor é produtor rural e vendia leite para o 1º Requerido (LATICÍNIOS COLATINA), sendo que, nos meses de agosto e setembro de 2019, vendeu respectivamente R$ 14.208,00. Ocorre que tal débito não foi quitado pelo 1º Requerido, e nem pelos seus sócios, 2º e 3º Requeridos, e muito menos pela empresa, 4º Requerido, que comprou o 1º Requerido. Em tentativa de receber o débito, o Autor dirigiu-se até o estabelecimento do 1º Requerido e constatou que ele encerrou suas atividades. Assim, requereu o pagamento de R$ 14.208,00, acrescidos de correção monetária e juros legais desde a citação.

A Recorrente em suas razões recursais suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não pode ser responsabilizada pela dívida objeto dos autos, pois ainda que figure como sócia da LATICÍNIOS COLATIDA LTDA, não praticou qualquer ato de gestão sobre a supracitada empresa, além disso não houve desconsideração da personalidade jurídica.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Pois bem. No caso dos autos, segundo a inicial, o autor vendeu leite para a empresa Laticínios Colatina (Id. 5966094 até 5966097), mas o produto não foi pago, razão pela qual processou a Laticínios, os dois ex-sócios, e a empresa recorrente que teria adquirido a Laticínios.

Da análise dos documentos, vê-se que a recorrente J ZOUAIN E CIA LTDA adquiriu todas as cotas sociais da Requerida LATICÍNIOS COLATINA LTDA tendo firmado um contrato de compra e venda de quotas (Id. 5966301).

Pois bem. A cessão de cotas tem como partes os sócios cedentes, de um lado, e de outro, os novos sócios cessionários, promovendo-se a alteração do quadro societário da empresa. Assim, o objeto do negócio são as quotas sociais e, não o estabelecimento, que continua pertencendo à mesma pessoa jurídica.

O mencionado contrato é regulado pelo art. 1057 do Código Civil, e seguintes, que dispõe: “Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.”

O estabelecimento não muda de titular, porque vai continuar pertencendo à sociedade empresária (CNPJ), o que será alterado é apenas o quadro societário. O novo sócio assume as atividades da empresa vendida e todas as obrigações, incluindo-se as dívidas.

No caso em tela, os ex-sócios da Laticínios Colatina, os Srs. Odilon e Rilza (Id. 5966301 - Pág. 1), venderam suas quotas sociais para a empresa recorrente J Zouain que passou a ser a única sócia. Destaco que uma pessoa jurídica pode se tornar sócia, conforme art. 997, I, do Código Civil:

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:

I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;

Ocorre que para se executar o sócio, deve-se primeiro executar a empresa, conforme arts. 49-A e 1.024 do Código Civil:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.

Art. 1.024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

Assim, nos presentes autos, primeiro deve-se obrigar a empresa Laticínios Colatina para depois então executar os seus sócios, seja os cedentes ou os cessionários, respeitados os requisitos legais para tanto.

Ademais, na Sociedade Empresária Limitada – LTDA, caso dos autos, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, necessitando, portanto, de prévia demonstração dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica para o direcionamento da obrigação sobre os bens do sócio da empresa Laticínios.

Colaciono julgado no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PENHORA DE BENS PARTICULARES DO SÓCIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 49-A E 1.024 DO CC E 795 CPC – NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. O artigo 49-A, do Código Civil é claro ao dispor que "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", ou seja, o patrimônio pessoal dos sócios, associados, instituidores ou administradores não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica. A legislação civil prevê proteção ao patrimônio pessoal do sócio perante as dívidas contraídas pela pessoa jurídica, dispondo que "os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais" (art. 1.024, CC) e que "os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei" (art. 795, CPC). Na Sociedade Empresária Limitada – LTDA, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais (art. 1.052, CC). Portanto, é necessário que, para o direcionamento da execução sobre os bens dos sócios da empresa-executada, o juiz deve decidir previamente sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, cabendo ao exequente demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil e do art. 136 do Código de Processo Civil. (TJ-MS - AI: 14117440220208120000 MS 1411744-02.2020.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 10/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2020)

Não se desconhece que no contrato de compra e venda de quotas a recorrente assumiu todas as obrigações vincendas e vencidas, conforme Id. 5966301 - Pág. 5, como já destacado na sentença. Ocorre que mencionada responsabilidade é relativa à composição societária e o funcionamento do estabelecimento.

Ressalto que o contrato de cessão de quotas não se confunde com o trespasse e/ou sucessão empresarial. Segundo definições de Fábio Ulhoa Coelho, no trespasse o estabelecimento empresarial deixa de integrar o patrimônio de um empresário (o alienante) e passa para o de outro (o adquirente), sendo que não há a transferência do CNPJ. Já na cessão de quotas, o estabelecimento comercial não muda de titular, posto que continuará pertencendo à sociedade empresária (CNPJ), o que será alterado é apenas o quadro societário. Em relação à sucessão empresarial, pode ou não ocorrer no trespasse enquanto na cessão de quotas não ocorre.
1

Por fim, apenas destaco que não foi requerida na exordial a desconsideração da personalidade jurídica da Laticínios Colatina Ltda para se responsabilizar os sócios-administradores, o que não impede que a responsabilidade da empresa J ZOUAIN E CIA LTDA seja discutida em ação autônoma. Assim,
vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido apresentado em face de
J ZOUAIN E CIA LTDA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido apresentado em face de J ZOUAIN E CIA LTDA, mantendo-se incólume a sentença nos demais tópicos.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

1
COELHO, Fábio. Alienação do estabelecimento empresarial In: COELHO, Fábio. Curso de Direito Comercial: direito empresa. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2017. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-comercial-direito-empresa/1280764535. Acesso em: 20 de Novembro de 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)